Tribunal: TJDFT
Processo: 0724862-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724862-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMIR MADEIRA CARDOSO, DEBORA SIRLENE BARBOSA MADEIRA AGRAVADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDMIR MADEIRA CARDOSO e OUTROS contra a decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0710984-33.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela parte executada, ora agravante. Decisão de ID 73522448 indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em petição de ID 74442093, os agravante informam a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 29 de julho de 2025 12:24:48. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador